Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-63.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969, artigo 2°, prevê, em benefício ao credor fiduciário, a Ação de Busca e Apreensão do bem como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. 1.1. Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da busca e apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório.
2. O Decreto-Lei 911/1969, estabelece, em seu artigo 3o, caber ao proprietário fiduciário o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão do objeto alienado fiduciariamente quando comprovada a mora ou inadimplemento, na qual será concedida liminar para busca do bem. 2.1. Os parágrafos do supracitado artigo dispõem que ao devedor será concedido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente. 2.2. Passado o prazo sem o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem será consolidada no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se sua alienação a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.
3. É permitida a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais números 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, assim como o disposto no verbete de número 566 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.